Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712663-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANHANA CAIRES PORTELA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manhana Caires Portela contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Ceilândia (Id 188821600 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0739225-79.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta da executada, nos seguintes termos: (...) Da análise do documento de ID 184088954, observo que foram penhoradas as quantias de R$ 1.090,27 (Nu Distribuidora de Título e Valores Mobiliários LTDA), R$ 2.568,78 (Caixa Econômica Federal) e R$ 17,97 (Nu Pagamentos S/A). De início, observo que não houve impugnação à penhora das quantias de R$ 1.090,27 e R$ 17,97, razão pela qual a constrição deverá ser mantida e as referidas quantias serão liberadas em favor do exequente. Em relação à quantia bloqueada junto à Caixa Econômica Federal, constato, a um, que, a partir dos documentos juntados aos autos, não restou comprovado que a conta mantida junto àquela instituição se trata de conta poupança. Isto porque aquela informação não consta do comprovante de ID 184191258, da fotografia do cartão da referida conta (ID 184191259), e, tampouco, dos extratos de ID 185722003 e 185722005. A dois, ainda que a referida conta se tratasse de conta poupança, o que se conclui principalmente a partir da análise dos extratos de ID 185722003 e 185722005, onde se observa a realização de diversas movimentações, é que a devedora a utiliza como se fosse conta corrente, fato que descaracterizaria a natureza intrínseca daquele tipo de conta. Tal situação permite a mitigação prevista no artigo 833, X, do CPC. Registre-se que, em casos semelhantes, assim decidiu este e. TJDFT: (...) A três, a natureza alimentar do montante bloqueado não restou comprovada. Ora, sustentou a impugnante que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentícia arbitrada nos autos no 0747638- 70.2020.8.07.0016. Ocorre que, nos extratos bancários, os depósitos efetuados a título de pensão alimentícia recebem a denominação “PENS ALIM”, conforme lançamento do dia 15/12/2023 (ID 185722003, página 6) e 22/01/2024 (ID 185722005, página 6). Saliente-se que, ainda que o depósito efetuado em 10/01/2024, no importe de R$ 2.812,00, por Erico Della Gatta (ID 184191258), genitor do filho da executada (ID 184191261), seu caráter alimentício, repito, não restou cabalmente comprovado. Entretanto, considerando a manifestação da parte exequente (ID 187612315) concordando com a liberação do montante de R$ 420,00 em favor da executada, o referido valor deverá ser restituído. Diante do exposto, rejeito a impugnação ofertada. Independentemente de preclusão: a) liberem-se as quantias de R$ 1.090,27 e R$ 17,97 (ID 184088954), com acréscimos legais, em favor do exequente; e b) libere-se a quantia de R$ 420,00 (ID 184088954), com acréscimos legais, bloqueada na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, em favor da executada. O valor remanescente bloqueado na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, a saber, R$ 2.148,78, com acréscimos legais, deverá ser liberado em favor do exequente, porém apenas com a preclusão da presente decisão. (...) Em razões recursais (Id 57386078), a agravante, inicialmente, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Declara não possuir condições econômicas de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. No mérito, noticia ter havido a penhora de R$ 2.568,78 (dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) em sua conta poupança da Caixa Econômica Federal via SisbaJud. Afirma tratar-se de verba impenhorável, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Alega que o valor penhorado consiste em verba alimentícia, por ter sido depositado pelo genitor de seu filho. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1) Recebimento do presente AGRAVO, com as benesse da Justiça Gratuita. 2) Reforma da decisão agravada, para no mérito reconhecer a impenhorabilidade dos valares penhorado na conta poupança da Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 2.568,78 (Dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). 3) Uma vez reformada a decisão QUE os valores acima seja transferido da conta judicial para conta de origem da agravante. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Da justiça gratuita. Requisito de admissibilidade. Preparo. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento não foi formulado perante o juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. A gratuidade de justiça requerida será considerada tão somente em relação a este recurso para, se for o caso, dispensar a recorrente da comprovação do recolhimento do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade que, se não atendido, tem como consequência o não conhecimento do recurso. Atenta às regras do art. 99, § 7o e do art. 101, § 1o, do CPC, passo a apreciar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal de admissibilidade do agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A simples afirmação pela agravante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A alegação deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono” (Id 128070370 do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Os documentos juntados no processo de referência demonstram que a agravante possui vínculo de trabalho celetista que lhe garante ganhos na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme CTPS juntada aos autos de origem (Id 169848033 do processo de referência). Outrossim, não há nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais. Os contracheques juntados aos Ids 83144431 e 152258985, ambos do processo de referência, não permitem aferir a sua situação financeira atual, pois se referem à sua remuneração de cerca de dois anos atrás. Importa mencionar que as despesas regulares indicadas pela agravante com material escolar (Id 169848036 do processo de referência), seguro (Id 169848038 do processo de referência), mensalidades da faculdade e da creche (Ids 169848039 e 169848040 do processo de referência) não indicam gastos extraordinários para manutenção da recorrente e/ou de sua família. Outrossim, os extratos bancários colacionados aos Ids 185722003/185722005 do processo de referência em nada contribuem, efetivamente, para reconhecer a absoluta dificuldade de pagar as custas processuais. Logo, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. Os documentos coligidos não demonstram que ela não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora